Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-29.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702685-29.2021.8.07.0002 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADRIAN FERREIRA DE PINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de apelação criminal interposta por ADRIAN FERREIRA DE PINHO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pelo crime tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, nos termos do art. 5o da Lei n. 11.340/2006, à pena privativa de liberdade de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto (ID 46515196). O MM. Juiz Sentenciante concedeu ao réu a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, nos termos do art. 78, § 2o, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código Penal. Por outro lado, o recorrente foi absolvido em relação ao crime tipificado no art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. Inconformada, a Defesa de ADRIAN, em suas razões recursais (ID 46515210), requer a absolvição do réu pelo crime de ameaça contra a vítima NATASHA ESTEFANY CANZI DA SILVA, por ausência de provas para a condenação. O MPDFT, em 1o grau, apresentou contrarrazões, requerendo o conhecimento e desprovimento da apelação (ID 46515212). A Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista sua intempestividade. No mérito, oferta parecer pelo não provimento do apelo (ID 46621282). É o relatório. Decido. O MPDFT ofereceu denúncia contra ADRIAN FERREIRA DE PINHO, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, nos termos do art. 5o da Lei n. 11.340/2006, e no art. 155, § 4o, II, do Código Penal. A denúncia (ID 46515082), recebida em 4/8/2021, pelo d. Juiz de 1o grau (ID 46515083), narrou os fatos da seguinte maneira: No dia 29 de junho de 2021, por volta das 14 horas, no INCRA 08, Quadra 9, Lote 19, Brazlândia/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ameaçou sua ex-namorada NATASHA ESTEFANY CANZI DA SILVA, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, e subtraiu, para si, com abuso de confiança, o aparelho celular Samsung, cor preta, modelo A51, pertencente a JEFERSON CHARLES CANZI DE SOUZA BATISTA. Nas circunstâncias de tempo e lugar descritas, o denunciado chegou na casa de NATASHA e disse que se a vítima não ficasse com ele, ela não ficaria com ninguém, acrescentando que, no momento em que ele fosse embora de Brazlândia, mataria NATASHA e os caras que ele possui ‘guerra’. Em seguida, o denunciado, mediante abuso de confiança, subtraiu o aparelho celular da vítima JEFERSON CHARLES, que estava sob a posse NATASHA, e fugiu do local. A vítima namorou com o denunciado por aproximadamente 10 meses, constituindo situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006. Após regular instrução, a pretensão punitiva estatal foi julgada parcialmente procedente e o réu foi condenado pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica (art. 5o da Lei n. 11.340/2006), à pena privativa de liberdade de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, e absolvido pelo crime de furto a ele imputado, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal (ID 46515196). De saída, cumpre registrar que a apelação criminal manejada pelo acusado não pode ser conhecida, diante da intempestividade do recurso. Segundo o art. 593, I, do Código de Processo Penal, o prazo para apelar das sentenças condenatórias definitivas é de cinco dias. A contagem desse lapso temporal, a seu turno, dar-se-á nos moldes previstos pelo art. 798, caput e parágrafos, do Código de Processo Penal, o qual preceitua serem os prazos processuais contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado, assim como não se conta o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Ademais, o prazo que, por acaso, começar ou terminar em domingo ou feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. Confira-se: Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. § 1o Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. § 2o A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão; será, porém, considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr. § 3o O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. § 4o Não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária. § 5o Salvo os casos expressos, os prazos correrão: a) da intimação; b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte; c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho. (grifo nosso) Na presente ação penal, o apelante é representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Na forma do art. 89, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, se a defesa do réu for patrocinada pela Defensoria Pública, conta-se em dobro o prazo recursal. Art.89. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios: I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos; (grifos nossos). A sentença foi proferida em 2/3/2023 e foi publicada no mesmo dia (ID 46515197). O réu foi intimado pessoalmente da sentença condenatória no dia 20/3/2023, por meio do aplicativo WhatsApp, oportunidade em que não manifestou interesse recursal, conforme certidão do oficial de justiça de ID 46515203. Consoante certificado, o réu declarou que “iria procurar a Defensoria Pública para se informar a respeito do recurso”. A Defensoria Pública, que atua em sua defesa, por sua vez, recebeu vista dos autos em 4/4/2023 (ID 46515207). Na sequência, no dia 25/4/2023, a Defensoria Pública do Distrito Federal interpôs recurso de apelação (ID 46515208). Desse modo, tendo em vista a contagem em dobro do quinquídio para interpor apelação criminal, o prazo recursal iniciou em 10/4/2023 (primeiro dia útil subsequente à intimação da Defensoria Pública, em razão do feriado forense da Semana Santa, conforme dispõe o art. 60, §3o, I, da Lei 11.697/2008) e exauriu-se em 19/4/2023 (quarta-feira). O apelo defensivo, entretanto, só foi protocolizado em 25/4/2023, após o decurso do prazo legal. Desta feita, diante da extemporaneidade do apelo, a apelação não deve ser conhecida. Nesse sentido, este egrégio Tribunal já se posicionou: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. SILÊNCIO ACERCA DO INTERESSE EM RECORRER. PRECLUSÃO. DEFESA DEFENSORIA PÚBLICA IGUALMENTE INTIMADA. APELAÇÃO INTERPOSTA APÓS O ESGOTANDO DO PRAZO RECURSAL, INICIADO DA INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal: "A intimação da sentença será feita: ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança". 2. O recurso pode ser interposto tanto pelo réu como pelo seu defensor, conforme expressa previsão no artigo 577 Código de Processo Penal. 3. A inércia do acusado em manifestar eventual interesse em recorrer, seja diretamente ao Oficial de Justiça, seja no prazo processual legal, implica na preclusão do direito de fazê-lo; o que, entretanto, não obsta a interposição de apelo pela Defesa técnica, quando, então, a data de sua intimação será considerada como marco inicial do prazo quinquenal (ou decenal) para apelar. 4. A interposição de apelação, pela Defensoria Pública, após o encerramento do prazo recursal, já considerado em dobro (LC 80/94, artigo 44, I), obsta o processamento do recurso, por inafastável intempestividade. 5. Quando da vigência da Resolução n. 313 do Conselho Nacional de Justiça, de 19-março-2020, o prazo recursal já havia exaurido, não tendo sido afetado, portanto, pela norma que estabeleceu a suspensão dos prazos processuais a contar de sua publicação. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1261872, 00037040820178070017, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. No caso, o apelo não reúne condições de ser conhecido, porque interposto fora do prazo legal. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à apelação interposta pelo réu ADRIAN FERREIRA DE PINHO, em razão de sua intempestividade. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 17 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador